Tribunal: TJBA
Processo: 0007367-19.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007367-19.2008.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR Advogado(s):CASSIO SANTOS MACHADO, MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR, PATRICIA MANUELA PEREIRA MASCARENHAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela e Danos Morais proposta por Maximino Monteiro Junior. A sentença reconheceu a inexigibilidade de débito oriundo de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 28.862,41, gerada após inspeção técnica por suposta fraude no medidor de energia, ao considerar inválido o procedimento administrativo da concessionária. Indeferiu-se, por outro lado, o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança decorrente de suposto consumo não registrado em razão de alegada fraude no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade da cobrança por recuperação de consumo decorrente de fraude no medidor pressupõe a observância de procedimento administrativo formalmente regular, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, e conforme entendimento consolidado no STJ no Tema 699. A unilateralidade do procedimento instaurado pela concessionária não autoriza, por si só, a imposição do débito ao consumidor, sem sua ciência, oportunidade de manifestação e apresentação de provas. No caso concreto, os documentos apresentados pela COELBA — como o laudo técnico e a planilha de cálculo — não foram submetidos ao contraditório em momento anterior à exigência da cobrança, e não há prova idônea da ciência do consumidor ou de sua representação durante a inspeção. A ausência de elementos probatórios suficientes e a irregularidade do procedimento administrativo tornam inexigível o débito por consumo não registrado, sendo correta a sentença que assim declarou. A majoração dos honorários recursais decorre da aplicação do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança por consumo de energia não registrado decorrente de fraude no medidor somente é válida se precedida de procedimento administrativo regular, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A simples lavratura de auto de infração por preposto da concessionária, desacompanhada de comprovação de ciência do consumidor e sem oportunidade de defesa prévia, não legitima a cobrança. A inexistência de substrato probatório legítimo e suficiente torna inexigível a fatura de recuperação de consumo baseada em procedimento administrativo inválido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 132. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1412433/RS, REsp nº 1412435/MT, REsp nº 1381222/RS e REsp nº 1101937/RS (Tema 699). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007367-19.2008.8.05.0022, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA